Tribunal: TJMT
Processo: 1001164-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1001164-68.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Suscitante : JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
Suscitado : JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Número do Protocolo: 1001164-68.2021.8.11.0000
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT em face do Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, relativamente à ação de “Cobrança de Cotas do Pasep” (Proc. no 1028282-47.2020.8.11.0002), ajuizada por CARLOS MARCIANO MACIEL contra o BANCO DO BRASIL S.A., na qual alega que, ao levantar os valores do PASEP, só recebeu os juros referentes aos valores aplicados no FAT e não integralmente o que lhe é de direito, pelo que pede que o Banco/réu seja condenado ao pagamento de R$ 53.528,33 a título de indenização por danos materiais decorrentes do não pagamento integral do saldo do PASEP.
O MMo. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, a quem originariamente distribuída a ação, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor de uma das Varas de Direito Bancário por entender que, como a “ação (...) discute contrato de natureza bancária, logo, em razão da matéria, a competência absoluta é da Vara Especializada em Direito Bancário” (cf. Id. no 73940477).
A MM. Juíza suscitante, por sua vez, sustenta que, na verdade, “a intenção da parte autora é eminentemente civil, pois, em síntese, sustenta que, ao levantar os valores do PASEP, só recebeu os juros referentes aos valores aplicados no FAT e não o que lhe é de direito. Dessa forma, requer a reparação pelos danos materiais ocasionados, com a condenação do requerido ao pagamento no valor de R$ 53.528,33”, daí porque não há falar em competência da vara especializada em direito bancário (cf. Id. no 73940476).
É a suma.
O Provimento no 04/2008/CM, editado pelo Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, outorgou às Varas Especializadas em Direito Bancário competência exclusiva para processar e julgar feitos relativos às causas decorrentes de operações realizadas por Instituições Financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, tais como execuções de contratos de financiamento, monitórias, busca e apreensão, revisionais de contrato bancário etc.
O art. 1a, I, e §1o, do mencionado Provimento exemplifica as demandas que deverão tramitar perante aquelas Varas Especializadas em Direito Bancário, mencionando expressamente “as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida”.
O §2o do mesmo dispositivo ressalva que “excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil”.
E é precisamente a definição da natureza da demanda o ponto nevrálgico da discussão sobre a competência dos Juízos suscitante e suscitado, de modo que a resolução do conflito passa pela constatação da própria pretensão autoral e seus fundamentos.
Consta da petição inicial da demanda livremente nominada como “Ação de Cobrança de Cotas do Pasep”, que a ação foi ajuizada com o intuito de recebimento de indenização por dano material decorrente do não pagamento integral do PASEP.
Assim, o julgamento da demanda não parece depender de análise de operações financeiras em si, já que o autor não pretende a revisão dos índices de correção, mas sim apenas apuração da possível ocorrência de ato ilícito gerador de dano material indenizável.
A propósito da competência das Varas Cíveis de Feitos Gerais para processar e julgar demandas indenizatórias fundadas em má gestão do fundo PIS/PASEP e erros na atualização dos respectivos valores, já decidiram muito recentemente ambas as Turmas Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:
“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTE DE CORREÇÃO DO VALOR DEPOSITADO DO FUNDO PIS/PASEP. ATUALIZAÇÃO DO VALOR QUE COMPETE AO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP E NÃO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. O ARTIGO 4°, INCISO II, ALÍNEA “B” DO DECRETO 9.978/2019. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1o, INCISO I DO PROVIMENTO 004/2008/CM. (...) COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE. 1. (...) 2. O artigo 1o, inciso I, do Provimento n. 004/2008/CM, disciplina que compete as varas especializadas de direito bancário processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por Instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central. 3. Neste conflito, prevalece a tese de que a competência é da vara cível, pois a causa não é decorrente de operações realizadas por Instituições financeiras, mas sim de operação realizada pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP (Art. 4o, II, ‘b’ do Decreto 9.978/2019)” – TJMT – 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – CC 1009337-18.2020.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 06/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020).
“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A 3a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO E A 9a VARA CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PIS/PASEP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o, INCISO I, DO ARTIGO 1o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONFLITO PROCEDENTE. A ação que discute a má gestão da instituição financeira em relação aos depósitos do programa PIS/PASEP e pretende a responsabilização nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, apresenta natureza eminentemente civil, de modo que o seu processamento e julgamento compete à vara cível e não ao juízo especializado em direito bancário” (TJMT – 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – CC 1008534-35.2020.8.11.0000 – Rel. DIRCEU DOS SANTOS – j. 06/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020).
“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PIS/PASEP - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL –EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o, INCISO I, DO ARTIGO 1o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – CONFLITO PROCEDENTE. A ação que discute a má gestão da instituição financeira em relação aos depósitos do programa PIS/PASEP e pretende a responsabilização nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, apresenta natureza eminentemente civil, de modo que o seu processamento e julgamento compete à vara cível e não ao juízo especializado em direito bancário” (TJMT – 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – CC 1012349-40.2020.8.11.0000 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 06/08/2020, Publicado no DJE 14/08/2020).
Pelo exposto, admito a relevância da suscitação, e, atento à regra do art. 205 do RITJMT, designo o Juízo suscitado, da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, a quem originariamente distribuída a ação, para que este, embora, ainda, em caráter provisório, dê regular continuidade à tramitação da ação de “Cobrança de Cotas do Pasep” (Proc. no 1028282-47.2020.8.11.0002).
Em razão da providência a que se refere o art. 204 do RITJMT, determino ouça-se o Juízo suscitado no prazo de 15 dias.
Vindo a resposta, encaminhe-se o feito à manifestação da douta PGJ no prazo de 05 dias, e conclusos, em seguida, para o impulso procedimental cabível.
Cuiabá, 04 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator